Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITISCONSORTES PASSIVOS NÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em análise as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se o indeferimento da produção de prova oral ocasionou cerceamento de defesa, bem como se todos os réus devem ser condenados solidariamente à restituição do valor fixado na sentença.
2. As pirâmides financeiras são estruturas formais que dissimulam a prática de ato ilícito por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para aqueles que fazem parte do início do esquema e ascendem aos níveis superiores da estrutura formal organizada, por meio da utilização de bens, serviços ou até mesmo produtos fictícios, tais como as “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes nesse esquema.
3. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes negociantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Por se tratar de relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 5.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado.
6. Há provas documentais suficientes nos autos para a apreciação da pretensão ora exercida pelo autor, inclusive em relação à questão relativa à eventual participação efetiva dos réus na conduta ilícita denominada “pirâmide financeira”. 6.1. Assim, deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa.
7. Por se tratar de relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo respondem solidariamente em decorrência dos danos experimentados pelo utente do serviço, nos termos das normas estabelecidas nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. Ocorre, no entanto, que as condutas perpetradas pelo litisconsortes apassivos não demonstram a ocorrência de nexo de causalidade relativamente ao dano experimentado pelo autor.
8. Recurso conhecido e desprovido.